Tribunal: TJPA
Processo: 0804111-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804111-56.2021.8.14.0401

APELANTE: LAURO LEAL DOS SANTOS JUNIOR, MATHEUS TRINDADE RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.

PROCESSO Nº 0804111-56.2021.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA
10ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTES: LAURO LEAL DOS SANTOS JÚNIOR, (ADV. MARLI SOUSA SANTOS, OAB/PA Nº 4.672) e MATHEUS TRINDADE RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

REVISORA: DESEMBARGADORA
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA. APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II C/C ART. 70, 1ª PARTE, AMBOS DO CPB.
TESE COMUM DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE LAURO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. CONFIGURADA A DIVISÃO DE TAREFAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecida a presença de circunstância atenuante, não pode a pena-base ser reduzida aquém do mínimo legal.

2.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis pela prisão
.

3. Não há se falar em participação de menor importância do agente quando restar claro que colaborou ativamente no sucesso da empreitada.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LAURO LEAL DOS SANTOS JÚNIOR
e
MATHEUS TRINDADE RIBEIRO
,
por intermédio de advogada particular e pela Defensoria Pública, respectivamente,
irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art.

70, todos do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando os ora apelantes pela prática do delito descrito alhures, impondo-lhes a sanção igualitária de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
(ID 6009607).

As razões recursais do ora apelante Lauro Leal culminaram nos seguintes pleitos: absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão e de
participação de menor importância (ID 6009633).

Em sede de razões do apelo, a defesa do ora apelante Matheus, pugnou, unicamente, o
redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão (ID 6009638).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, nos termos da manifestação de ID 6009643.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos, conforme parecer de ID 6105391.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os apelos e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

(...). No dia 22 de março de 2021, por volta das 13h30min, na Avenida João Paulo II, Bairro do Curió Utinga, nesta cidade, os denunciados, em concurso, trafegando em uma motocicleta, mediante grave ameaça produzida com a utilização de um simulacro de pistola, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas A. G. O. e M. S. da S., da marca/modelo LG K8 e Motorola G4 Plus, respectivamente, antes de empreenderem fuga do local. A moto era uma Honda CG, cor preta, placa QEF-6471, conduzida pelo denunciado Lauro, o qual portava o simulacro, enquanto que o denunciado Matheus ia na garupa e foi quem recolheu os bens dos ofendidos na ocasião da abordagem. Logo após, surgiu uma viatura da Polícia Militar e os ofendidos apontaram o sentido da evasão, diante do que a guarnição passou a perseguir os denunciados, avistados na Avenida Brigadeiro Protásio, próximo à Avenida Doutor Freitas, até a detenção, conduzindo-os à presença das vítimas, as quais recuperaram seus pertences, apreendidos em poder de Matheus, ao passo que o simulacro foi encontrado com Lauro (autos de fls. 28/29), tendo A. G. O. reconhecido ambos como os autores do crime. Assim agindo, tem-se que os denunciados incorreram nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c art. 70 (duas vítimas) do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com a notificação das vítimas e das testemunhas abaixo apontadas para virem a juízo depor sobre os fatos, até condenação final. (...).

São os fatos.

TESE COMUM DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

Os apelantes se insurgem contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se observa, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica,
pelo que a decisão não merece reparo
.

RECURSO DO APELANTE LAURO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Em suas razões recursais, inicialmente, a defesa do apelante LAURO, sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado aos recorrentes.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restaram amplamente demonstrada, como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio não só inquérito policial, como também pelo auto de exibição e apreensão (ID 6009436) e pelo auto de entrega (ID 6009436).

De igual maneira, dúvidas não existem quanto a autoria do crime imputado aos ora apelantes, uma vez que não só a vítima narrou com riqueza de detalhes como se deu a empreitada delitiva e a prisão dos réus detidos ainda na posse dos bens subtraídos, bem como através da própria confissão dos recorrentes, senão vejamos:

A vítima, Antônio Gama Otaviano, disse em juízo, que estava conversando, após o almoço, na João Paulo II, quando dois homens morenos lhe abordaram e roubaram o seu celular e de outro rapaz. Afirmou que um deles estava portando uma arma que depois veio saber que era de brinquedo. Esclareceu que levaram o seu celular e de outro cara, ambos recuperados. Disse que apenas um dos denunciados estava de capacete e que recuperou seu aparelho ainda no mesmo dia. Relatou que foi o outro rapaz roubado que acionou a polícia e que, no momento da prisão, não chegou a reconhecer os denunciados, não chegando a anotar as características porque a ação delituosa foi muito rápida.

Desse modo, verifico que a vítima narrou em juízo detalhadamente todo o
modus operandi
utilizado pelos ora apelantes no cometimento do delito.

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Ainda em juízo, a testemunha, PM Maicon Tuma Bentes, compromissada, narrou em síntese, que estava indo para o trabalho, na moto da polícia e, no percurso foi abordado por um cidadão numa moto, que presenciou o roubo na João Paulo II,

e apontou para a dupla que trafegava em outra moto, foi que passou a segui-los sozinho e, próximo ao quartel da Polícia, próximo ao Hangar, os abordou, mandando os dois deitarem no chão para fazer a busca pessoal, momento em que encontrou no garupa um simulacro de arma de fogo, e no bolso do motorista estava o celular subtraído das vítimas. Disse que, o mesmo rapaz que lhe acionou foi até a João Paulo, onde havia ocorrido o crime, chamar as vítimas, que foram até o local da abordagem e reconheceram os dois denunciados como sendo os autores do crime. Confirmou que duas vítimas se apresentaram no local e não recorda se um ou dois celulares foram apreendidos. Não recordou qual dos denunciados estava na condução da moto e qual estava na garupa. Esclareceu eu uma guarnição em policiamento no Hangar foi até o local prestar assistência na prisão e que reconheceu de imediato que se tratava de um simulacro por causa do peso. Reconheceu o senhor Antônio, presente na audiência virtual, como sendo uma das vítimas que recuperou seu aparelho celular.

Já a testemunha, PM José Sodré de Queiroz Teixeira, compromissada, narrou, em juízo, que receberam a ocorrência do cabo Tuma, que havia feito a detenção dos denunciados e pediu apoio de sua guarnição e conduziu os mesmos a delegacia. Afirmou que as vítimas compareceram à delegacia e com os denunciados foi apreendido um celular e um simulacro de arma de fogo.

Os denunciados, Lauro e Matheus, qualificados em sede de audiência judicial, confessaram o crime.

Assim, exsurge cristalino que o conjunto probatório aponta, com segurança, os ora apelantes como autores da conduta ilícita objeto do presente feito,
motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Por fim, arguiu, ainda, a defesa, que o ora apelante Lauro faria
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena, em virtude da participação de menor importância no caso em tela.

No entanto, cumpre destacar, desde já, que o pleito não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

O denunciado, Lauro Leal dos Santos Júnior, confessou que praticou o roubo descrito na inicial, alegando que o cometeu o crime por motivo de sua família estar precisando de dinheiro. Confirmou que cometeu o crime na companhia de Matheus, que é seu amigo. Afirmou que ia conduzindo a motocicleta, enquanto Matheus ia na garupa, portando uma pistola de brinquedo. Disse que, juntos, combinaram de assaltar as pessoas e a motocicleta era emprestada de um rapaz que roda de mototáxi e não sabia que estava destinado a cometer crime, pensava que ia sacar dinheiro para comprar comida à sua família. Respondeu que os dois celulares subtraídos das duas vítimas foram recuperados em seu poder. Esclareceu que as duas vítimas estavam juntas e os dois bens foram recuperados na mesma hora, após a perseguição e prisão.

Já o ora apelante Matheus Trindade Ribeiro, confessou ter praticado crime, alegando que estava passando por necessidade com seus filhos pequenos, já que estava desempregado. Afirmou que a motocicleta era alugada e conhecia o Lauro da rua, pois moram próximo. Disse que pagou R$ 30,00 pelo aluguel da motocicleta e que os dois planejaram o crime. Esclareceu que as duas vítimas estavam juntas e que os dois celulares foram recuperados no mesmo dia. Respondeu que estava na garupa da motocicleta e a pistola, também, foi alugada.

No caso ora em análise, verifico que tanto o condutor da motocicleta, quanto quem desceu dela para recolher os pertences das vítimas, foram cruciais para a consumação do delito e devem, portanto, ser responsabilizados como autores do fato.

Ambos agiram de modo a inviabilizar qualquer chance de reação das vítimas e, assim, se apropriar de seus pertences, restando clara, portanto, a divisão de tarefas pelos autores do crime, o que afasta a menor participação prevista no artigo 29, § 1º do CP, fragilmente sustentada pela defesa.

Nessa esteira, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do Superior Tribunal de Justiça a respeito da coautoria. Colecionam-se julgados:

(...) na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. (STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

(...) 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (...). (STJ, AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

(...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que:
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
(AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. (...). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) (grifei)

Ademais, imperioso acrescentar que resta impossível o decote da majorante do concurso de agentes, uma vez que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, sobressaindo dos autos evidências de que os ora apelantes agiram em unidade de desígnios.

Nesse sentido:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA - ART. 156 DO CPP -
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA
NÃO IDENTIFICADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 05 ANOS - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como um dos autores dos crimes de roubo, tendo ele utilizado de expediente ameaçador e violento para efetivação da subtração e sendo patente que agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, impossível se cogitar uma possível absolvição.
- Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas se das provas amealhadas aos autos resta patente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outra pessoa.
- Nos termos da jurisprudência do STF é possível a utilização de condenação criminal superior a 05 anos para caracterização dos maus antecedentes, portanto, correta a pena-base fixada. - Deve-se manter o aumento pela reincidência se observado o princípio da proporcionalidade. (TJMG -Apelação Criminal 1.0433.20.012993-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Ato contínuo, malgrado as defesas não tenham se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada aos apelantes de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,

pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, II c/c art. 70, 1ª parte, todos do CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/04/2024